Tribunal: TJDFT
Processo: 0728422-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA. ANIMUS NARRANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 395, II, do Código de Processo Penal. Em suas razões, alega que os querelados, agindo de maneira livre e consciente, movidos por animus caluniandi, ofenderam a honra objetiva do querelante, quando imputaram falsamente a autoria de fato definido como crime, qual seja, assédio sexual. Acrescenta que os querelados enviaram à ouvidoria da UnB, local em que trabalhava como terceirizado, falsa acusação de assédio sexual contra as colegas de trabalho. Pugna pela reforma da decisão e pelo prosseguimento da ação penal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63996498) e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 63996502 e 63996503). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 64664672).
3. Na definição dos crimes contra a honra, há necessidade de análise de dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Ausente um destes requisitos, a conduta será atípica. Precedentes: (Acórdão 1915769, 07053630320248070005, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1871577, 07032069620208070005, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No presente caso, os elementos probatórios constantes nos autos não indicam indícios de materialidade delitivas da prática do crime de calúnia imputado aos querelados, uma vez que não se verifica nas condutas o dolo próprio, o animus caluniandi, já que os querelados apenas narraram os fatos que entendiam ser indevidos à ouvidoria da UnB para que se procedesse à sindicância. Nota-se que a conduta se manifestou no âmbito do animus narrandi, demonstrando a ausência do elemento subjetivo do injusto. Nesses termos, irretocável a sentença que rejeitou a queixa crime ante a atipicidade da conduta.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, § 5°, da Lei 9.099/95.